Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701458-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO APELADO: VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A e de recurso adesivo interposto por Valdenice José de Souza Cardoso em face da sentença (ID 47050984) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada por Valdenice José de Souza Cardoso em desfavor de BRB – Banco de Brasília S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para limitar os descontos em contracheque a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da autora, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, com a restituição dos valores indevidamente descontados. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes, autora e réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 30% suportados pela autora em favor do advogado do réu e 70% suportados pelo réu em favor do advogado da autora, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor da autora em face da gratuidade de justiça a ela deferida (art. 98, §3o, do CPC)”. Na origem, a autora, Valdenice José de Souza, ajuizou a presente ação visando a limitação dos descontos dos empréstimos entabulados com a instituição financeira ré. Assim, foi proferida sentença na qual houve a determinação de limitação dos descontos no contracheque da autora em 35% de sua remuneração, sendo indeferido o pedido de limitação dos descontos havidos em sua conta corrente. Não obstante, nas razões do recurso interposto por BRB Banco de Brasília S/A (ID 47050986), o apelante discorre acerca da impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente. Afirma a impossibilidade de inclusão das dívidas referente a crédito consignado nas ações acerca de superendividamento. Ao final, requereu “que seja reformada integralmente a sentença, devendo ser acolhidos os pedidos iniciais, especialmente, pela jurisprudência do STJ ser contraria a decisão recorrida.” Preparo recolhido (ID 47050987/47050988). Contrarrazões no ID 47050991 pelo não provimento do recurso. A autora interpôs recurso adesivo (ID 47050992) no qual pretende a procedência integral dos pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 47050994 pela manutenção da sentença. No ID 53329681 foi determinado ao réu/apelante que esclarecesse o pedido do recurso, bem como interesse recursal, eis que na sentença não houve determinação para limitação dos descontos em conta corrente, no mais, na apelação, o réu pugnou pelo deferimento dos pedidos iniciais e, nas contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença. O apelante deixou transcorrer o prazo in albis (ID 54042694). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido a fim de limitar os descontos em folha de pagamento, não havendo nenhuma determinação para a limitação dos descontos em conta corrente. Desse modo, não se vislumbra o interesse da parte na análise do seu recurso, uma vez que o pedido de limitação dos descontos em conta corrente foi indeferido, exatamente como defendido pelo apelante. No mais, ao contrário do exposto na apelação, a presente ação não tem como escopo a repactuação de dívida com fundamento no superendividamento, mas a limitação dos descontos de empréstimo, sob o fundamento de ilegalidade na cobrança. Com efeito, a apelação interposta pelo réu não impugnou especificamente quaisquer dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela parcial procedência dos pleitos iniciais, limitando-se a narrar fatos que sequer foram apreciados no julgamento da demanda e argumentos desconexos com as conclusões da sentença. O apelante não traça, nas razões recursais, argumentos para rebater os fundamentos sobre os quais discorre a r. sentença ou demonstrar seu desacerto, restando evidenciado que as alegações lançadas no apelo estão dissociadas dos fundamentos da sentença apelada. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIÇOS EXTERNOS. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença que determinou o pagamento à autora, que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde, da indenização de transporte prevista no art. 22 da Lei local no 5.237/2013. 2. A impugnação especificada dos fundamentos da sentença consiste em requisito de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1010, incisos II e III, do CPC. 2.1. A ausência de preenchimento do aludido requisito deve acarretar a inadmissibilidade da apelação. (...). 5. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. 5.1 uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo mencionado não pode ser aplicado. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1605029, 07093943220218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) (grifou-se) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado naimpugnaçãoespecífica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa.3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danosaos direitos da personalidade.4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021) (grifou-se) No mais, ao final da apelação, pugnou o réu pela procedência dos pedidos iniciais, sendo tal afirmação contraditória com as razões do recurso e com as contrarrazões ao recurso adesivo. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso. Outrossim, em razão do não conhecimento do recurso do réu, não se afigura possível o conhecimento do recurso adesivo interposto pela autora, em observância ao disposto no art. 997, §2o, do CPC. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro a verba de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, somente em desfavor do réu, mantendo a proporcionalidade fixada na sentença. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora